Tribunal: TJSP
Processo: 1009920-16.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INVALIDEZ PERMANENTE. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DAS LEIS 11.482/2007 E 11.495/2009. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA A APURAÇÃO DO GRAU DE INCAPACIDADE. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. DESEMBOLSO EFETUADO PELA AUTORA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova pericial foi exauriente e apresentou todos os esclarecimentos necessários para a formação da convicção, tornando desnecessária a apresentação de qualquer complementação, o que afasta a possibilidade de cogitar de cerceamento de defesa. Ademais não há fundamento para justificar a realização de segunda perícia, pois todos os esclarecimentos necessários foram alcançados, permitindo a formação do convencimento. 2. Não existe vício processual a reconhecer, pois o esclarecimento da matéria discutida foi exaustivamente alcançado com a produção da prova pericial. 3. O sinistro ocorreu sob a égide da Lei 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, em que a invalidez permanente é admitida em até R$ 13.500,00, devendo observar a proporção conforme a tabela da SUSEP. Daí resulta o reconhecimento de procedência do pedido, com a condenação ao pagamento da indenização com base no percentual de invalidez apurado. 4. O nexo de causalidade entre o acidente e as lesões que acometeram a vítima restou devidamente comprovado através do Boletim de Ocorrência Policial apresentado e da ficha de atendimento ambulatorial. 5. O artigo 3o, § 2o, da Lei 6.194/74 confere o direito ao ressarcimento das despesas, dentro do limite respectivo, mediante comprovação de sua ocorrência. Evidentemente, se a parte despendeu os recursos, faz jus ao ressarcimento. Neste ponto, retifica-se a sentença, que deixou de examinar o pedido específico, emitindo-se a condenação ao pagamento do valor das despesas relacionado ao tratamento a que se submeteu a parte.
(TJSP; Apelação Cível 1009920-16.2016.8.26.0100; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Antonio Rigolin

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

09/09/2020

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INVALIDEZ PERMANENTE. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DAS LEIS 11.482/2007 E 11.495/2009. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA A APURAÇÃO DO GRAU DE INCAPACIDADE. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. DESEMBOLSO

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INVALIDEZ PERMANENTE. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DAS LEIS 11.482/2007 E 11.495/2009. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA A APURAÇÃO DO GRAU DE INCAPACIDADE. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. DESEMBOLSO EFETUADO PELA AUTORA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova pericial foi exauriente e apresentou todos os esclarecimentos necessários para a formação da convicção, tornando desnecessária a apresentação de qualquer complementação, o que afasta a possibilidade de cogitar de cerceamento de defesa. Ademais não há fundamento para justificar a realização de segunda perícia, pois todos os esclarecimentos necessários foram alcançados, permitindo a formação do convencimento. 2. Não existe vício processual a reconhecer, pois o esclarecimento da matéria discutida foi exaustivamente alcançado com a produção da prova pericial. 3. O sinistro ocorreu sob a égide da Lei 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, em que a invalidez permanente é admitida em até R$ 13.500,00, devendo observar a proporção conforme a tabela da SUSEP. Daí resulta o reconhecimento de procedência do pedido, com a condenação ao pagamento da indenização com base no percentual de invalidez apurado. 4. O nexo de causalidade entre o acidente e as lesões que acometeram a vítima restou devidamente comprovado através do Boletim de Ocorrência Policial apresentado e da ficha de atendimento ambulatorial. 5. O artigo 3o, § 2o, da Lei 6.194/74 confere o direito ao ressarcimento das despesas, dentro do limite respectivo, mediante comprovação de sua ocorrência. Evidentemente, se a parte despendeu os recursos, faz jus ao ressarcimento. Neste ponto, retifica-se a sentença, que deixou de examinar o pedido específico, emitindo-se a condenação ao pagamento do valor das despesas relacionado ao tratamento a que se submeteu a parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000730234
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009920-16.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAROLINE MARA
LANDI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1009920-16.2016.8.26.0100
Comarca:SÃO PAULO 38a Vara Cível
Juiz: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Apelante: Caroline Mara Landi
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DO
LAUDO
PERICIAL.
DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO.
INVALIDEZ
PERMANENTE.
SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74,
COM AS ALTERAÇÕES DAS LEIS 11.482/2007 E
11.495/2009. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA
A
APURAÇÃO
DO
GRAU
DE
INCAPACIDADE.
DESPESAS
MÉDICAS
E
HOSPITALARES.
DESEMBOLSO
EFETUADO
PELA
AUTORA.
COMPROVAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. A prova pericial foi exauriente e apresentou
todos os esclarecimentos necessários para a formação da
convicção, tornando desnecessária a apresentação de
qualquer complementação, o que afasta a possibilidade de
cogitar de cerceamento de defesa. Ademais não há
fundamento para justificar a realização de segunda perícia,
pois todos os esclarecimentos necessários foram alcançados,
permitindo a formação do convencimento. 2. Não existe vício
processual a reconhecer, pois o esclarecimento da matéria
discutida foi exaustivamente alcançado com a produção da
prova pericial. 3. O sinistro ocorreu sob a égide da Lei
6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis 11.482/2007 e
11.945/2009, em que a invalidez permanente é admitida em
até R$ 13.500,00, devendo observar a proporção conforme a
tabela da SUSEP. Daí resulta o reconhecimento de
procedência do pedido, com a condenação ao pagamento da
indenização com base no percentual de invalidez apurado. 4.
O nexo de causalidade entre o acidente e as lesões que
acometeram a vítima restou devidamente comprovado através
do Boletim de Ocorrência Policial apresentado e da ficha de
atendimento ambulatorial. 5. O artigo 3o, § 2o, da Lei
6.194/74 confere o direito ao ressarcimento das despesas,
dentro do limite respectivo, mediante comprovação de sua
ocorrência. Evidentemente, se a parte despendeu os recursos,
faz jus ao ressarcimento. Neste ponto, retifica-se a sentença,
que deixou de examinar o pedido específico, emitindo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
condenação ao pagamento do valor das despesas relacionado
ao tratamento a que se submeteu a parte.
Voto no 46.045
Visto.
1. Trata-se de ação condenatória proposta por CAROLINE
MARA LANDI em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente
os pedidos, condenando a autora ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da causa, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da
gratuidade judicial.
Inconformada, apela a autora, alegando a ocorrência de
cerceamento de defesa, pois se faz necessária a realização de novo
exame pericial, tendo em vista que os esclarecimentos não se prestaram
a responder às dúvidas existentes e, também, diante da “ausência de
qualquer exame técnico ou científico para a constatação de eventuais
sequelas funcionais não compensáveis, decorrentes de traumatismo
cranioencefálico” (fl. 299). Pretende a inversão do resultando, afirmando a
existência de incapacidade laborativa, dado que apresenta prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
funcional em toda a região do membro inferior. Também pleiteia a
condenação da ré ao pagamento da diferença a título de DAMS, pois o
valor que recebeu não corresponde às quantias gastas com a sua
recuperação (R$ 2.852,37), a respeito do que houve omissão na
sentença.
Recurso tempestivo e bem processado, devidamente
respondido, com alegação de matéria preliminar voltada ao não
conhecimento. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Em primeiro lugar, não encontra razão de ser a
alegação voltada ao não conhecimento do recurso por violação ao
princípio da dialeticidade.
Em suas razões recursais, a apelante cuidou de
questionar os fundamentos da decisão, procurando demonstrar o seu
desacerto. É o que basta para se reconhecer que foi suficientemente
atendido o mencionado princípio, não havendo razão para falar em vício
de forma.
Além disso, não se depara com qualquer óbice ao
conhecimento do apelo, o que determina que se proceda à formulação do
juízo de mérito.
Quanto ao mais, verifica-se que o objetivo da autora é
obter a condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
seguro obrigatório (DPVAT), em virtude de ter sido vítima de acidente de
trânsito em 25 de abril de 2015, que lhe resultou em invalidez
permanente. Pleiteia, também, a diferença de despesas médicas, no
valor de R$ 1.919,07.
A sentença, reconhecendo a inocorrência de incapacidade
permanente, julgou improcedente o pedido. Contra o que se insurge a
demandante.
Afirma a autora que sofreu traumatismo intracraniano,
escalpelamento de couro cabeludo, traumatismo em coluna cervical,
edema e equimose em joelho e perna direita, em virtude do que veio a
apresentar incapacidade permanente.
O direito à indenização deve ser decorrência da
demonstração inequívoca de que o acidente automobilístico constituiu o
fator causal da invalidez da segurada.
Desde logo, cabe rejeitar a alegação de cerceamento de
defesa por falta de realização de segunda perícia, providência que só
deve ser determinada diante de efetiva necessidade, e essa não é a
situação em exame. O laudo pericial contém todos os elementos
necessários à formação de convencimento, pois o seu conteúdo é
plenamente esclarecedor a respeito da controvérsia, de modo que a
busca de qualquer complementação se mostra totalmente desnecessária.
Por isso, não há fundamento para acolher a alegação de cerceamento de
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
A prova pericial concluiu:
“5. DISCUSSÃO:
A presente perícia se presta a instruir ação de cobrança
de seguros que Carolina Mara Landi move em face de Porto Seguro
Companhia de Seguros gerais pleiteando cobrança de seguros.
Para a confecção do presente trabalho pericial foi
realizada anamnese, exame físico, análise dos documentos médico
legais de interesse ao caso e revisão da literatura médica sendo
constatado que:
Autora
com
35
anos, professora, atualmente desempregada. Submetida a exame físico-ortopédico,
complementado com exame radiológico, com evidência de lesão em
tornozelo direito, com nexo para o caso (lesão compatível com os
fatos).
Em 25/04/2015, o periciando sofreu trauma em tornozelo
direito, submetido a tratamento fisioterápico e imobilização,
evoluindo com discreta limitação articular, sem atrofias musculares.
6. CONCLUSÃO:
Diante do exposto conclui-se que:
. Há nexo para o caso.
. A lesão evidenciada proporcionou uma incapacidade
Total e Temporária, a partir da data dos fats e durante os períodos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
de tratamento e convalescença, aproximadamente 120 dias,
estando atualmente apto a exercer suas atividades, com demanda
permanente de maior esforço físico.
. A sequela compromete o patrimônio físico da pericianda
em 5% (25% de perda funcional em tornozelo), segundo artigo 3o da
Lei 6194/74 alterado pela Lei no 11.945 de 04/06/2009” (fls. 253/254).
E acrescentou:
“2. QUESITOS COMPLEMENTARES:
Fls. 260:
Autora com 35 anos, professora, com queixas de trauma
em tornozelo direito.
Submetido a exame físico ortopédico, complementado
com documentação médica pertinente ao caso.
A lesão é compatível com os fatos (nexo causal).
Por erro de digitação, Retifico o dano patrimonial para
6,25% e, Ratifico o restante do laudo.
Não houveram queixas quanto as sequelas relacionadas
ao trauma craniano durante entrevista pericial, ficando a critério do
MM Juiz a real necessidade de avaliação neurológico” (fl. 270).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Deve-se observar que, primeiramente, em se tratando de
acidente de trânsito ocorrido em 25 de abril de 2015, e conforme a
disciplina da Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.482/07, para os
sinistros ocorridos a partir de 31 de maio de 2007, são três as formas de
reparação contempladas: a) R$ 13.500,00 no caso de morte; b) até R$
13.500,00 no caso de invalidez permanente; e c) até R$ 2.700,00 como
reembolso à vítima
no caso de despesas de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas.
Existindo invalidez permanente, portanto, a indenização
deve ser proporcional ao grau de incapacidade, cuja determinação deve
ter por referência a tabela prevista na Resolução da SUSEP no 1/75, de 3
de outubro de 1.975.
Segundo essa tabela, a indenização correspondente à
redução funcional de um membro deve ser calculada mediante a
aplicação da percentagem do grau de redução sobre o valor que
corresponde à perda total do membro.
Em 2015 também já se encontrava em vigor a Medida
Provisória 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009, que,
além de alterar o artigo 3o da Lei 6.194/74, instituiu uma tabela
graduando os "percentuais de perda" decorrentes de cada dano corporal
e sua repercussão ao patrimônio físico da vítima, resultando, assim, em
diferentes valores indenizatórios, proporcionalmente ao grau de dano
suportado pelo acidentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Assim ficou redigido o art. 3o da Lei 6.194/74, com as
alterações posteriores:
"Art. 3. Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por
morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as
regras que se seguem, por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso
de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no
caso de invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como
reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas.
§1o No caso da cobertura de que trata o inciso II, deverão
ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente
decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de
amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial,
subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e
incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial
completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos
na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante
da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da
cobertura; e
II- quando se tratar de invalidez permanente parcial
incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou
funcional na forma prevista na alínea "a", procedendo-se, em
seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá
a setenta e cinco por cento para as perdas de repercussão intensa,
cinquenta por cento para as de média repercussão, vinte e cinco por
cento para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual
de dez por cento, nos casos de sequelas residuais”.
Diante
desse
resultado,
faz-se
necessário
o
enquadramento da perda anatômica ou funcional, consoante a nova
tabela trazida na Lei 6.194/74, abaixo transcrita:
"Danos
Corporais
Totais.
Percentual
da
perda.
Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico:
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os
membros superiores ou inferiores. Perda anatômica e/ou funcional
completa de ambas as mãos ou de ambos os pés. Perda anatômica
e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro
inferior. Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira
bilateral) ou cegueira legal bilateral. Lesões neurológicas que
cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b)
impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano;
(d) comprometimento de função vital ou autonômica. Lesões de
órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais,
pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não
compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular,
digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja
comprometimento de função vital: Percentual da Perda: 100
Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual da
Perda. Repercussões em Partes de Membros Superiores e
Inferiores: Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros superiores e/ou de uma das mãos: Percentual da Perda:
70.
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros inferiores; Perda anatômica e/ou funcional completa de
um dos pés: Percentual da Perda: 50
Perda completa da mobilidade de um dos ombros,
cotovelos, punhos ou dedo polegar; Perda completa da mobilidade
de um quadril, joelho ou tornozelo: Percentual da Perda: 25
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um
dentre os outros dedos da mão; Perda anatômica e/ou funcional
completa de qualquer um dos dedos do pé: Percentual da Perda: 10
Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual da
Perda. Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da
fonação (mudez completa) ou da visão de um olho: Percentual da
Perda: 50
Perda completa da mobilidade de um segmento da
coluna vertebral exceto o sacral: Percentual da Perda: 25
Perda integral (retirada cirúrgica) do baço: Percentual da
Perda: 10".
Segundo o enunciado do artigo 3o, §1o, II da Lei 6.194/74,
para os casos de invalidez permanente a redução proporcional será
classificada nos graus: intensa, média, leve e sequelas residuais. Para
cada nível foi estipulado um percentual correspondente de indenização,
variando de 70% para repercussão intensa, 50% para a média, de 25%
para a leve e 10% para as sequelas residuais.
Assim, de acordo com a conclusão pericial, a perda
encontrada foi de 6,5% (fl. 270), a aplicar sobre o valor máximo previsto,
ou seja, R$ 13.500,00, de onde advém o resultado de R$ 877,50, que é o
montante da indenização a que faz jus a autora.
A forma de pagamento proporcional, nos moldes aqui
indicados, encontra respaldo no entendimento jurisprudencial já
consolidado na Súmula no 747, do C. Superior Tribunal de Justiça1.
Superado esse ponto, cabe analisar o pedido de
1 - “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
ressarcimento de despesas médicas, matéria não abordada na sentença,
vício que se supera com a apreciação que ora se faz (CPC, artigo 1.013,
§ 3o, inciso II).
O artigo 5o, § 1o, “b”, da Lei no 6.194/74, determina seja
paga a indenização desde que apresentada a “prova das despesas
efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório
ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial
competente no caso de danos pessoais”.
O direito ao ressarcimento das despesas, portanto, é
expressamente previsto em lei, cabendo apenas averiguar a existência
da comprovação de sua ocorrência e a relação com o sinistro (art. 3o, §
2o, da Lei no 6.194/74).
Com o objetivo de comprovar as despesas decorrentes do
tratamento das lesões ocasionadas pelo acidente de trânsito em que se
envolveu, a autora apresentou o Boletim de Ocorrência (fls. 17/26), os
documentos relacionados ao atendimento (fls. 27/140), e os valores gastos
(fls. 144/150), que totalizaram o valor de R$ 2.819,62. Porém, a seguradora
pagou apenas o montante de R$ 870,93, de modo que se impõe analisar
o pleito que objetiva a diferença.
Desde logo, afasta-se de consideração a despesa de
aquisição de óculos, pois nenhuma relação tem com as lesões, de modo
que não há justificativa para admitir o ressarcimento.
Os
demais
documentos
apresentados
mostram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
perfeitamente suficientes para a formação do convencimento quanto à
existência do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente.
Nenhuma irregularidade se faz presente a respeito deles e é inegável a
sua eficácia probatória, permitindo o reconhecimento da presença de
suficiente embasamento ao acolhimento do pedido.
Como a autora recebeu a quantia de R$ 870,93 e arcou
com a despesa de R$ 1.774,62, faz jus à diferença de R$ 903,69.
Enfim, o acolhimento do inconformismo se impõe, para a
finalidade de julgar-se parcialmente procedente o pedido e, assim,
condenar-se a ré ao pagamento das quantias de: a) R$ 877,50, a ser
corrigida pela tabela prática do Tribunal de Justiça a partir da data do
sinistro e acrescida de juros de mora a contar da citação; b) R$ 903,69,
referente à diferença, a título de despesas médicas e hospitalares, que
deverá ser corrigida pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, a partir das respectivas datas de desembolso e com juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação.
Diante do sucumbimento recíproco, caberá à ré o
pagamento do valor correspondente a 20% das despesas processuais e
à demandante a fração restante de 80%. Na mesma linha de raciocínio,
impõe-se fixar a verba honorária em 20% sobre o valor atualizado do
pedido, cabendo à autora o pagamento de 80% desse montante em favor
dos patronos da ré; a demandada, por sua vez, deverá pagar o
equivalente a 20% sobre a mesma base de cálculo ao advogado da
demandante, ressalvada, em relação a esta, a inexigibilidade decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento
parcial ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator